Tribunal: TJBA
Processo: 0502637-84.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0502637-84.2018.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTES / APELADOS: JOSELINA MENDES DOS SANTOS RAMOS, ESTADO DA BAHIA e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

Advogados: HELDER DE SOUZA MATOS, ALBERTO VAZ SANTOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUINTE DE FATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. LEGALIDADE DO ADICIONAL DE 2% AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS
DOS DEMANDADOS
PROVIDOS.
APELO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações
S
imultâneas
interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção
D
eclaratória c/c
R
epetição de
I
ndébito,
na qual
se questiona a inclusão das tarifas TUST e TUSD, na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, bem como a cobrança do adicional de 2% ao Fundo de Combate à Pobreza e a legitimidade das partes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD, na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica; estabelecer a ilegitimidade passiva da COELBA; reconhecer a constitucionalidade do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza; e apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema
nº
986, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firm
ou
o entendimento de que a TUST e a TUSD, quando suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme o disposto no art. 13, § 1º, II, “a”, da LC nº 87/1996.

4. A modulação de efeitos, estabelecida no julgamento do Tema nº 986, beneficia, apenas, os consumidores que, até 27/03/2017, foram amparados por decisão judicial, com tutela provisória vigente, o que não se aplica à espécie.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 176 de Repercussão Geral, reconhece que não incide ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada de energia elétrica, restringindo a base de cálculo ao consumo efetivo.

6. A COELBA, na condição de mera arrecadadora do imposto, não possui legitimidade passiva
ad causam,
em demandas que discutem a legalidade do ICMS sobre energia elétrica, consoante pacífica jurisprudência do STJ.

7. A cobrança do adicional de 2%, ao ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, é constitucional, de acordo com o fixado pelo STF, no Tema nº 1035 de Repercussão Geral, ao reafirmar que o art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados.

8. Inexistente a ilegalidade na cobrança do tributo, não há que se falar em dano moral indenizável, ante a ausência de violação a direito da personalidade ou prejuízo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recursos da COELBA e do Estado da Bahia providos. Recurso de Aurezina Pereira dos Santos improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, II e XII, “g”; ADCT, art. 34, § 9º; EC nº 42/2003, art. 4º; LC nº 87/1996, arts. 9º, § 1º, II e 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015, arts. 311, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2022 (Tema 986); STJ, REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 1ª Seção, j. 08.08.2012; STF, RE 593.824/RS (Tema 176), Rel. Min. Edson Fachin; STF, RE 592.152 RG (Tema 1035), Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1404309/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 09.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apel
o
s Simultâneos
nº

0502637-84.2018.8.05.0141
,
em que figuram como Recorrente
s/Recorridos

JOSELINA MENDES DOS SANTOS RAMOS, ESTADO DA BAHIA
e

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO
S

RECURSOS DA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
do

ESTADO DA BAHIA,
JULGANDO DESPROVIDO O APELO MANEJADO POR
JOSELINA MENDES DOS SANTOS RAMOS
.